Tribunal: TJES
Processo: 5001783-40.2023.8.08.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Indenização do Prejuízo; Indenização por Dano Moral; Competência; Indenização por Dano Material; Conflito de Competência
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001783-40.2023.8.08.0000
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085)
SUSCITANTE: DEBORAH GUIMARAES PINTO
SUSCITADO: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA e outros (2)
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS LEGAIS. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO. RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E SEGURANÇA JURÍDICA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INCIDENTE QUE NÃO É SUCEDÂNEO RECURSAL. INCIDENTE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS NÃO ADMITIDO. 1) Ao inovar no sistema processual civil brasileiro, a Lei n. 13.015/2015 objetivou fortalecer o sistema de precedentes judiciais, determinando assim que “os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente” (art. 926, CPC/15). 2) Dentre os mecanismos adotados pelo legislador com esse escopo, tem-se a previsão legal do IRDR, procedimento de cunho objetivo que visa a fixação de tese vinculante, a fim de que casos semelhantes, com alto índice de repetição, sejam decididos de forma equânime, fortalecendo assim, a isonomia e a segurança jurídica de nosso ordenamento jurídico. 3) Consoante a literalidade do art. 976 do Código de Processo Civil, a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas depende da comprovação simultânea da efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito e do risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. 4) Ainda que, por óbvio - já que se trata de incidente processual - a instauração do incidente esteja condicionada à existência de um processo subjetivo, certo é que tal instituto tem como condão viabilizar o debate acerca de questões exclusivamente de direito; discussão essa que culminará na fixação de tese com potencial de ser escalada. 5) Na hipótese vertente, revela-se inadequada a instauração do incidente, uma vez que a tese eventualmente firmada apenas teria o condão de influir em um único processo, de caráter subjetivo, sem nenhuma possibilidade de reprodução, justamente por tratar-se de caso particular. 6) O incidente de resolução de demandas repetitivas não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, de modo que se revela inviável a rediscussão do decisum proferido pelo Órgão Fracionário por esta via transversa. 7) Incidente de resolução de demandas repetitivas inadmitido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, inadmitir o incidente de resolução de demandas repetitivas, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Eminentes Pares, cuidam os autos de incidente de resolução de demandas repetitivas suscitado por DEBORAH GUIMARÃES PINTO no âmbito do processo n. 5004787-90.2020.8.08.0000.

Como se depreende da peça de ingresso, a Requerente pretende, por intermédio deste incidente processual, a fixação de “TESE JURÍDICA NO SENTIDO DE RECONHECER A FORÇOSA ANULAÇÃO DAS DECISÕES DETERMINADORAS DA REMESSA DO PROCESSO N. 0003018-69.2020.8.080021 PARA A COMARCA DE BRASÍLIA-DF”.

Pois bem.

A princípio, não há de se falar em conexão entre este feito e aquele individualizado sob o número 5001556-50.2023.8.08.0000, porquanto, ao revés do alegado pela Requerente, não se verifica a identidade entre as teses que pretende fixar, tendo em vista que este versa precipuamente sobre competência e aquele sobre gratuidade de justiça, havendo tão somente a semelhança de tratar-se da mesma Requerente.

Dito isso, consigno que, na esteira do disposto no art. 981 do Código de Processo Civil, cabe ao órgão colegiado competente para julgar o incidente realizar o respectivo juízo de admissibilidade; razão pela qual impende, neste momento, a análise dos pressupostos para a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR).

Nessa toada, cumpre trazer à baila a literalidade do art. 976 da Lei Processual Civil, que estabelece os requisitos de admissibilidade deste incidente:

Art. 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente:

I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito;

II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

Em meu sentir, a partir da mera leitura do dispositivo legal alhures, depreende-se, de plano, a inadmissibilidade do presente incidente, haja vista a flagrante ausência de repetição de processos cuja controvérsia seja a mesma questão de direito, conforme passo a expor.

Antes de aprofundarmos a discussão quanto ao cabimento do IRDR, hei por bem tecer breve contextualização acerca do agravo de instrumento n. 5004787-90.2021.8.08.0000, recurso no bojo do qual foi requerida a instauração deste incidente.

Naquele recurso, a ora Requerente se insurge em face da decisão proferida pelo Juízo de primeira instância no processo n. 0003018-69.2020.8.08.0021, que declinou a competência para análise da matéria em debate, com base no Art. 53, inciso IV, alínea “a”, do Código de Processo Civil, para o Juízo da Comarca de Brasília, Distrito Federal; decisão esta confirmada pela instância revisora à unanimidade, conforme acórdão ID 1519699 daquele processo, proferido por esta Segunda Câmara Cível.

Nesse contexto, após a oposição de sucessivos embargos declaratórios, todos rejeitados, a parte suscitou a instauração deste IRDR.

Pois bem.

Como cediço, ao inovar no sistema processual civil brasileiro, a Lei n. 13.015/2015 objetivou fortalecer o sistema de precedentes judiciais, determinando assim que “os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente” (art. 926, CPC/15).

Dentre os mecanismos adotados pelo legislador com esse escopo, tem-se a previsão legal do IRDR, procedimento de cunho objetivo que visa a fixação de tese vinculante, a fim de que casos semelhantes, com alto índice de repetição, sejam decididos de forma equânime, fortalecendo assim a isonomia e a segurança jurídica de nosso ordenamento jurídico.

Tal ideia é também extraída da Exposição de Motivos do Código de Processo Civil de 2015, segundo a qual “o incidente de resolução de demandas repetitivas é admissível quando identificada, em primeiro grau, controvérsia com potencial de gerar multiplicação expressiva de demandas e o correlato risco da coexistência de decisões conflitantes”1.

Logo, ainda que, por óbvio - já que se trata de incidente processual - sua instauração esteja condicionada à existência de um processo subjetivo, tal instituto tem como condão viabilizar o debate acerca de questões exclusivamente de direito; discussão essa que culminará na fixação de tese com potencial de ser escalada.

Nesse sentido, tem-se a jurisprudência da Corte Superior:

[...] Inserido no microssistema de formação concentrada de precedente obrigatório (arts. 489, § 1º, 984, § 2º, e 1.038, § 3º, CPC/2015), o IRDR extrai sua legitimidade jurídica não apenas de simples previsão legal. Afastando-se de um mero processo de partes (destinado à decisão de um conflito singular), ostenta natureza de processo objetivo, em que legitimados adequados previstos em Lei requerem a instauração de incidente cuja função precípua é permitir um ambiente de pluralização do debate, em que sejam isonomicamente enfrentados todos os argumentos contrários e favoráveis à tese jurídica discutida; bem como seja ampliado e qualificado o contraditório, com possibilidade de audiências públicas e participação de amicus curiae (arts. 138, 927, § 2º, 983, 1.038, I e II, todos do CPC/2015). (STJ; AREsp 1.470.017; Proc. 2019/0076015-6; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Francisco Falcão; Julg. 15/10/2019; DJE 18/10/2019)

Na hipótese vertente, revela-se inadequada a instauração do incidente, uma vez que a tese eventualmente firmada teria o condão de influir em um único processo, de caráter subjetivo, sem nenhuma possibilidade de reprodução, justamente por tratar-se de caso singular.

Ora, de acordo com a própria tese proposta pela Requerente, que remete especificamente ao processo de n. 0003018-69.2020.8.08.0021, é possível constatar que a parte pretende, na realidade, a rediscussão do decisum proferido pelo Órgão Fracionário pela via transversa do IRDR, o que lhe é vedado.

Acerca da impossibilidade de utilização do IRDR como sucedâneo recursal, tem-se o uníssono entendimento dos Tribunais Pátrios:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO. BASE DE CÁLCULO. FÉRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO INCIDENTE COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INCIDENTE NÃO ADMITIDO. Impossibilidade de utilização do IRDR como sucedâneo recursal. Incidente não admitido, por ausência dos requisitos exigidos no art. 976 do CPC. (N. U 0042280-76.2018.8.11.0000,, Maria EROTIDES KNEIP, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 21/02/2019, Publicado no DJE 01/03/2019) (TJMT; IRDR 1020236-07.2022.8.11.0000; Seção de Direito Público; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg 18/05/2023; DJMT 25/05/2023)

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO TRIBUNAL. JULGADO. OPOSTOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESISTÊNCIA. CAUSA JULGADA. PRESSUPOSTOS AUSENTES. INCIDENTE NÃO ADMITIDO. 1. Nos termos do ordenamento jurídico vigente, a instauração do IRDR exige simultaneamente a efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre questão unicamente de direito, risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica e a existência de julgamento pendente sobre o tema. Dispõe ainda o referido ordenamento que a matéria apontada como controvertida não tenha sido afetada pelos Superior Tribunal de Justiça e/ou pelo Supremo Tribunal Federal. 2. No caso em estudo, o processo no qual o incidente foi suscitado quando o Agravo de Instrumento pendia de julgamento. Julgado o recurso e não indicado outra causa pendente de julgamento, a inadmissibilidade do incidente se impõe. Inteligência do parágrafo único, do art. 978 do CPC. 3. O incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. IRDR não deve ser admitido como sucedâneo recursal, visando desconstituir decisão contrária aos interesses dos suscitantes. 4. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas não admitido. (TJDF; IRDR 07307.79-56.2022.8.07.0000; 166.9612; Câmara de Uniformização; Relª Desª Leila Arlanch; Julg. 27/02/2023; Publ. PJe 13/03/2023)

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. IRDR. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. Natureza jurídica de incidente que não se presta para servir como sucedâneo recursal. Finalidade não é promover o reexame da decisão, mas dissipar a indeterminação do discurso jurídico sobre questão de direito. Instrumento voltado a assegurar o julgamento uniforme sobre questão jurídica de direito material ou processual em demandas repetitivas mediante o julgamento de causa pendente. Pretensão de instauração do incidente um dia após a publicação do acórdão que julgou improcedente a apelação, com trânsito em julgado certificado 27 dias daquela publicação. Inexistência de causa pendente de julgamento. Não preenchimento dos pressupostos cumulativos de admissibilidade. Inteligência do art. 978, parágrafo único, do CPC. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Turma Especial. INCIDENTE NÃO ADMITIDO. (TJSP; IRDR 2249177-80.2021.8.26.0000; Ac. 15360410; São Paulo; Turma Especial; Rel. Des. José Maria Câmara Junior; Julg. 01/02/2022; DJESP 03/02/2022; Pág. 2962)

Por todo o arrazoado, não vislumbrando i) efetiva repetição de processos; ii) controvérsia sobre questão unicamente de direito; ou mesmo iii) risco à isonomia ou à segurança jurídica, ou seja, não restando atendido nenhum dos requisitos cuja presença simultânea a lei exige, parece-me claro que o presente IRDR não deve ser admitido.

Ante o exposto, por despiciendas maiores digressões, INADMITO o presente incidente de resolução de demandas repetitivas, considerando o não preenchimento dos pressupostos legais.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

1 Disponível em: https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/512422/001041135.pdf

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 02/08/2023 às 14:27:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47185202082023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o e. Relator para INADMITIR
o incidente de resolução de demandas repetitivas.

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA INADMITIR O INCIDENTE.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o e. Relator, para INADMITIR o IRDR.

Sessão do dia 17.08.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.